Tribunal: TJPA
Processo: 0803535-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803535-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO COSTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE ENFERMIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. ARGUMENTO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há como se aferir, com base nos elementos dos autos, que o paciente seja portador de enfermidade grave cujo tratamento não possa ser dispensado dentro do Sistema Penitenciário Paraense.

2. A emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo chamado Corona Vírus não pode, per si, ser argumento válido a subsidiar a liberdade do paciente quando, no caso concreto, encontram-se presentes os fundamentos da prisão preventiva e, ainda, há um conjuntos de medidas públicas sendo adotadas pelo Estado para evitar a propagação de doenças no Sistema Carcerário Paraense.

3. Habeas Corpus conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 16 e 18 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de ANTONIO COSTA PEREIRA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital.

Dos autos, pode-se dessumir um contexto fático em que, o paciente, encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade desde 19/01/2011, cujas penas ora em execução decorrem do processo de n° 0001504-27.2011.8.14.0005, onde foi condenado pelos delitos de Posse Ilegal de Munição, pena fixada em 4 anos, Receptação, pena fixada em 2 anos, Tráfico de drogas, pena fixada em 10 anos, Adulteração de Chassi, pena fixada em 3 anos – perfazendo o total de 19 (dezenove) anos de reclusão em regime fechado e, ainda, do processo de n° 0001226-92.2017.4.01.4102, onde foi condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, a uma pena de 5 anos e 3 meses, em regime semiaberto – Sendo seu cárcere, quando da impetração, no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III.

Dentro de tal realidade, argumenta: I) Que o paciente é portador de problemas de visão de natureza grave, assim como, problemas renais; II) Que, em Laudo Médico, a SEAP informa que o apenado está acometido de Pterígio em ambos os olhos; III) Que, o Sistema penal não possui médico especializado para tratar das enfermidades que possui; IV) Que, enquanto integrante do sistema penitenciário, não foi conduzido para qualquer consulta; V) Que, igualmente, a Decretação da Pandemia decorrente do Corona Vírus (CONVID-19) permite que se conclua pela necessária transferência do paciente para o regime de prisão domiciliar.

Por tais circunstâncias fáticas, sustenta que a manutenção do paciente em cárcere viola o princípio da Dignidade da Pessoa Humana e, ainda, o art. 117, II da Lei de Execuções Penais, bem como as disposições da Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça. Para sustentar as afirmações referidas, encartou aos autos – além de documentos pessoais e da decisão da Autoridade Coatora ora combatida – ofício da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, esclarecendo a existência de atendimento especializado através da SESMA-DERE aos internos do sistema prisional paraense e, ainda, laudo médico, atestando a existência da enfermidade pterígio, com encaminhamento para atendimento especializado.

Na data de 21 de abril de 2020, o feito foi distribuído ao Desª Mairton Marques Carneiro, oportunidade em quem a liminar pretendida restou concedida, com a determinação de recolhimento domiciliar do paciente, com a fixação das seguintes medidas liminares:

1) Não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem a devida autorização do juízo;

2) Não frequentar bares, casas de jogos, casas de festas,

3) Não portar arma de quaisquer espécies;

4) Manter sempre atualizado o seu endereço perante este juízo;

5) Se recolher, em sua residência, todos os dias, cumprindo o período de quarentena estipulado pelas autoridades sanitárias e de saúde;

6) Comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado, tudo sob pena de ser-lhe revogado o benefício;

7) e se possível, monitoração eletrônica.

Em regular processamento do feito, a autoridade inquinada coatora declarou, para além das informações de praxe:

(...)

- Que o juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que
providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc
., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.

Em manifestação, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório do necessário.

VOTO

Regularmente interposta, conheça da ordem.

Desde logo, importa considerar que a pretensão de concessão contida nos autos perpassa pela consideração de que o paciente seria portador de doença grave e, na qualidade de encarcerado no Sistema Penitenciário, não estaria recebendo os cuidados médicos necessários ao tratamento das enfermidades que sustenta em sua inicial, contudo, nos autos, não se pode dessumir a realidade descrita pelo impetrante.

Isso porque, conforme relatado, não obstante alegue ser portador de pterígio e doenças renais, a ordem encontra-se instruída meramente com um laudo médico manuscrito – datado de janeiro de 2019, assinado por clínica médica geral em que encontra-se referência ao encaminhamento do paciente para consulta oftalmológica por, possivelmente, estar acometido da enfermidade denominada pterígio.

Nessa toada, não se deve descurar que o Pterígio é uma degenerescência da conjuntiva límbica que cresce sobre a superfície da córnea em direção à pupila, sendo muitas vezes referida como uma espécie de “carne crescida nos olhos”. No que pertine à conduta médica, caso os sintomas sejam moderados, não requer tratamento, porém, se houver agravamento temporário do problema, deve ser tratado como colírios anti-inflamatórios ou tratamento cirúrgico1 , daí porque, no caso dos autos, o médico que prestou atendimento ao Paciente encaminhou o mesmo à consulta com oftalmologista, para uma avaliação especializada –
vetores técnicos que, apenas, demonstram que da forma como foi instruída, não se pode nem mesmo considerar como demonstrado o grau de acometimento da doença no paciente e o tratamento correspondente, elementos essenciais para que se conclua pela possibilidade, ou não, de seu tratamento dentro da realidade carcerária.

Nesse giro, a mera juntada do laudo médico referido não demonstra: (i) o real estado de saúde do paciente; (ii) a impossibilidade de atendimento ou tratamento no estabelecimento penal em que, regularmente cumpria sua pena; (iii) que existe omissão estatal, seja do Juízo inquinado coator seja da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará em providenciar os cuidados necessários ao atendimento do paciente enquanto interno do citado sistema, motivo porque, entendo que a ordem não encontra-se instruída de modo que, em qualquer perspectiva de análise, se possa concluir pela concessão definitiva da ordem.

Há mais. As informações contidas nos autos revelam, em verdade, que a presunção que se pode ter é de atendimento suficiente e necessário ao paciente, na medida em que, de acordo com o Ofício n° 4550/2019-GAB/DAB/SUSIPE, havendo necessidade de atendimento de média ou alta complexidade e/ou cirúrgico aos internos é realizado o encaminhamento ao Departamento de Regulação da SESMA – DERE, para agendamento e atendimento, tendo o magistrado inquinado coator declarado, ainda, a determinação de que os internos que eventualmente integrem grupos de risco estão recebendo atendimento médico especializado.

Não por outro motivo, em manifestação, o Procurador de Justiça assim declarou:

(...)

Dessarte, a situação de extrema debilidade por doença grave apta a justificar a excepcional prisão domiciliar deve ser comprovada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que evidenciem o quadro de saúde, bem como a ineficiência e a inadequação no fornecimento do tratamento de saúde na unidade prisional, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando o teor dos documentos encartados nos autos, rejeito a pretensão de concessão da ordem por violação aos termos do art. 117, II da Lei de Execuções Penais.

Por fim, afirma o impetrante que o paciente deve ter revisto seu título prisional, conquanto sua segregação represente risco potencial a sua vida, na medida em que a enfermidade denominada Covid-19 tenda a se propagar mais facilmente no ambiente carcerário e, o ora paciente, integraria o grupo de risco da enfermidade, contudo tal afirmação encontra-se isolada nos autos,
na medida em que a recomendação de n° 62 do CNJ estabelece em seu Art. 5°, I, “a”:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Sumula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A leitura do exposto em cotejo com o caso ora em comento revela que, a concessão da ordem nos moldes como pretendido pelo impetrante, apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, inadequado para a segregação do paciente com a segurança devida, o que não é o caso dos autos – sendo latente que não há demonstração inequívoca, se quer, que o paciente integre o grupo de risco do denominado Corona Vírus –
seja porque suas enfermidades não enquadram aquelas que, potencialmente, conduzem a um quadro de maior gravidade quando expostas ao Sars-Cov2, seja porque o paciente conta, hoje, com 34 (trinta e quatro) anos, não estando na faixa etária de maior risco da doença
. Não se devendo descurar que a autoridade inquinada coatora, declarou que:

(...)

adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401,
no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19
, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que
providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Assim, inexistindo demonstração de que o paciente integre o grupo de risco da Sars-Cov2 ou de que a casa penal não tenha condição de garantir o seu recolhimento em adequadas condições sanitárias, rejeito a pretensão também neste ponto.

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, conheço da ordem e, no mérito, entendo por reconsiderar a liminar anteriormente deferida, denegando a ordem e determinando, por necessário, a expedição de mandado de prisão em desfavor do nacional Antonio Costa Pereira, com o consequente recolhimento do paciente a casa penal em que, anteriormente, encontrava-se segregado, para o regular cumprimento de sua pena.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 20/06/2020